Tribunal: TJPA
Processo: 0804640-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4963 - Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804640-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CIMENTOS DO BRASIL S/A CIBRASA, JOSE BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS, FERNANDO JOAO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804640-51.2020.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0807037-24.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: CIBRASA – CIMENTOS DO BRASIL S/A

AGRAVANTE: JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(A): BANCO DA AMAZONIA S/A (BASA DIREÇÃO GERAL)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. FORÇA EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA e JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, no bojo de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, fundada em Cédula de Crédito Industrial e aditivo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a Cédula de Crédito Industrial possui força executiva suficiente para embasar ação de execução de título extrajudicial; e
(ii) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir a liquidez e exigibilidade do referido título.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece expressamente a força executiva da Cédula de Crédito Industrial, mesmo que não esteja expressa no art. 784 do CPC, com fundamento em legislação especial.
4. A documentação constante dos autos, especialmente o demonstrativo da conta vinculada juntado pelo exequente, comprova a liquidez e exigibilidade da obrigação, afastando a alegação de nulidade.
5. A exceção de pré-executividade limita-se a matérias de ordem pública e que prescindam de dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reconheceu a validade da execução fundada em Cédula de Crédito Industrial.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 784, 803

Decreto-Lei nº 413/1969

STJ: AgRg no AREsp 406.149/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/05/2015

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0804640-51.2020.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 0807037-24.2018.8.14.0301

AGRAVANTE: CIBRASA – CIMENTOS DO BRASIL S/A

AGRAVANTE: JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVANTE: FERNANDO JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(A): BANCO DA AMAZONIA S/A (BASA DIREÇÃO GERAL)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por CIMENTOS DO BRASIL S/A – CIBRASA e JOSÉ BERNARDINO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, relativa à Cédula de Crédito Industrial nº FII-G-070-03-0042-2 e respectivo aditivo.

Os agravantes alegam que a decisão impugnada incorreu em
error in judicando
ao manter a execução, sustentando a inexequibilidade do título apresentado, porquanto a Cédula de Crédito Industrial não se encontra entre os títulos executivos extrajudiciais elencados no art. 784 do Código de Processo Civil, e está submetida a rito especial previsto no Decreto-Lei nº 413/1969, de natureza cognitiva e não executiva.

Argumentam que a via eleita pelo banco exequente é inadequada, havendo vício insanável na execução por ausência de título executivo, sendo cabível a arguição em sede de exceção de pré-executividade por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante disso, requerem a reconsideração da decisão monocrática ou, não sendo este o caso, a submissão do presente recurso ao colegiado para fins de provimento, com o reconhecimento da impossibilidade de cobrança da Cédula de Crédito Industrial pela via executiva.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Inexistindo preliminares, passo para a análise do mérito recursal.

A controvérsia diz respeito à suposta ausência de força executiva da Cédula de Crédito Industrial que lastreia a ação de execução promovida pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A. A parte agravante sustenta, em síntese, que referido título não se encontra elencado no rol do art. 784 do Código de Processo Civil e estaria sujeito a procedimento próprio, de natureza cognitiva, conforme disposto no Decreto-Lei nº 413/1969.

Todavia, conforme já assentado na decisão monocrática impugnada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a Cédula de Crédito Industrial como título executivo extrajudicial, independentemente de previsão expressa no art. 784 do CPC. Trata-se de orientação assentada no sentido de que a força executiva deriva não apenas da codificação processual, mas também da legislação especial, aplicando-se, inclusive, a Súmula 83 do STJ (AgRg no AREsp 406.149/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11/05/2015).

Ainda que se alegue a iliquidez do título por ausência de documento contábil comprobatório, verifica-se dos autos da ação originária (ID 3563743 – págs. 1/40) que o BANCO DA AMAZÔNIA S/A acostou o demonstrativo de conta vinculada, evidenciando o valor exato cobrado, com a devida planilha analítica. Tal documentação afasta a alegação de incerteza ou inexigibilidade da obrigação, sendo o título hábil à instrução da execução.

No que se refere ao manejo da exceção de pré-executividade, reitera-se que sua admissibilidade está restrita a matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. A questão da exequibilidade do título, no presente caso, exige análise de conteúdo contratual e prova técnica sobre a liquidez e certeza da obrigação, sendo, portanto, inadequada sua discussão em sede de exceção.

Diante disso, não há razão jurídica para reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 16579877.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025